Tribunal: TJDFT
Processo: 0025347-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0025347-07.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao advogado da Sul América para comprovar os poderes para receber e dar quitação, necessários para a transferência da verba para a conta do escritório de advocacia, conforme requerido. I. Brasília, 31 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR